Tribunal: TJES
Processo: 5017652-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017652-09.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DIEGO DINIZ CINTRA MARTINS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5017652-09.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: DIEGO DINIZ CINTRA MARTINS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTAS GRAVES. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA COMO CONDIÇÃO PESSOAL. MODIFICAÇÃO DAS FRAÇÕES PARA PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRECEITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto por Diego Diniz Cintra Martins contra decisões proferidas pela MM. Juíza da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que: (i) homologaram as faltas graves cometidas no curso da execução penal, determinando a regressão de regime, a unificação das penas, e a perda de 1/3 dos dias remidos; e (ii) reconheceram a reincidência como condição pessoal, com a consequente modificação das frações de cumprimento de pena para a progressão de regime e para o livramento condicional. A defesa requer: (i) nulidade da decisão que realizou a unificação da guia de execução provisória, alegando a inconstitucionalidade da execução provisória da pena; e (ii) nulidade da decisão que considerou a reincidência como condição pessoal, por ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se há nulidade na decisão que realizou a unificação da guia de execução provisória; e (ii) se houve ausência de fundamentação na decisão que considerou a reincidência como condição pessoal e alterou as frações de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à nulidade da decisão que realizou a unificação da guia de execução provisória, a matéria já foi apreciada por este Egrégio Tribunal nos autos do Agravo em Execução Penal nº 5003233-81.2024.8.08.0000, razão pela qual não cabe nova análise.

No que tange à alegação de ausência de fundamentação na decisão que reconheceu a reincidência como condição pessoal e alterou as frações de cumprimento de pena, verifica-se que a fundamentação é pressuposto constitucional de validade das decisões judiciais, conforme dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Entretanto, a fundamentação não precisa abordar todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que o julgador analise as teses relevantes para o desfecho da controvérsia, o que ocorreu no caso em tela.

A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, com análise clara e suficiente das teses defensivas, expondo os motivos do convencimento da Magistrada, em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência dominante.

A utilização de fundamentos sucintos ou semelhantes a outros casos não configura ausência de fundamentação, mas sim economia processual, desde que a decisão aborde os contornos fáticos e jurídicos da demanda específica, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, verifica-se que o pronunciamento judicial impugnado não contém qualquer violação aos preceitos legais ou constitucionais, estando plenamente válido e eficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido.

Tese de julgamento
:

A fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, não exige análise exaustiva de todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando a apreciação das teses relevantes para o desfecho da controvérsia.

A utilização de fundamentos sucintos ou semelhantes a outros casos não configura ausência de fundamentação, desde que a decisão contemple os contornos fáticos e jurídicos específicos da demanda.

Decisões que homologam faltas graves e reconhecem a reincidência como condição pessoal, alterando frações para progressão de regime e livramento condicional, estão em conformidade com a legislação vigente e não geram nulidade quando devidamente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 93, IX; Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 50, 118, e 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 350.000/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.12.2018, DJe 19.12.2018; TACRSP, RJDTACRIM 24/148-9.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5017652-09.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: DIEGO DINIZ CINTRA MARTINS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado trata-se de Agravo em Execução interposto por
DIEGO DINIZ CINTRA MARTINS
, em face das decisões proferidas pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, registradas nos Ids. 51 e 84.2, que homologaram as faltas graves cometidas no curso da execução penal, regredindo o regime prisional, unificando as penas impostas ao apenado e decretando a perda de 1/3 dos dias remidos, bem como reconheceu a reincidência como condição pessoal, com a consequente modificação das frações de cumprimento de pena para a progressão de regime e livramento condicional.

Em suas razões recursais, a defesa requer a nulidade da decisão que realizou a unificação da guia de execução provisória (seq. 51), em razão da Inconstitucionalidade da execução provisória da pena, bem como da decisão que considerou a reincidência como condição pessoal (seq. 84.2), por ausência de fundamentação.

Pois bem.

Inicialmente, registro que os pedidos pela declaração de nulidade das decisões 51.1 e 84.2 em razão da inconstitucionalidade da execução provisória da pena, bem como de reforma da decisão 84.1, referente à reincidência e à modificação das frações de cumprimento de pena, já foram objeto de apreciação por este Egrégio Tribunal, nos autos do Agravo em Execução Penal n.º 5003233-81.2024.8.08.0000, de minha relatoria, razão pela qual deixo de apreciá-los.

Quanto à alegada nulidade da decisão 84.1, que considerou a reincidência como condição pessoal e alterou a fração de cumprimento de pena para progressão de regime e livramento condicional por

ausência de fundamentação, ressalto que a fundamentação dos atos decisórios se qualifica como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário.

Assim, a inobservância do dever imposto pelo art. 93, inciso IX da Carta Magna, precisamente por traduzir grave transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica do ato decisório e gera, de maneira irremissível, a consequente nulidade do pronunciamento judicial.

Entretanto, já está pacificado na doutrina e jurisprudência dominante o entendimento no sentido de que o Juiz não está obrigado a analisar detalhes e minúcias das alegações das partes, bastando apreciar e decidir sobre teses relevantes para a acusação ou para a defesa.

Este é também o entendimento da jurisprudência dominante:

“
(...) não se pode confundir fundamentação concisa com a sua ausência, capaz de ensejar ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal - CF. Anoto que esta Corte possui o entendimento pacífico de que "a fundamentação per relacionem constitui medida de economia processual e não malfere os princípios do juiz natural e da fundamentação das decisões" (REsp 1.443.593/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/6/2015). (...) (AgRg no HC n. 350.000/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 19/12/2018).

"Inocorre nulidade pelo fato de o juiz não repelir, expressamente, argumentos expendidos pela defesa, em razões finais ou no decorrer do processo, vez que nenhum prejuízo causa a esta, pelo contrário, se produzisse tese contrária, reforçaria a acusação. (...) A sentença, desde que preencha os requisitos do art. 381 do Estatuto Processual, não pode ser considerada nula, porque se omitiu o Magistrado de apreciar alguma alegação não substancial da defesa. O princípio do duplo grau de jurisdição, que está em consonância com o princípio da ampla defesa, não diz respeito a detalhes do processo, a argumentos minuciosos aventados pela defesa, mas representa, tão só, a possibilidade de a sentença ser reapreciada, como um todo, em 2ª Instância." (TACRSP - RJDTACRIM 24/148-9).

No caso dos autos, verifica-se que a decisão recorrida se encontra em total consonância com a legislação vigente, tendo a Magistrada de primeiro grau analisado de forma satisfatória as teses defensivas, expondo de modo claro e suficiente os motivos de seu convencimento, razão pela qual não há que se falar em nulidade da decisão.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“
[...] embora o agravante repute a decisão como padrão em virtude de conceber que os motivos ali declinados são razão de decidir de outro processo que “nada tem a ver com o caso, sem nada inovar autonomamente”, verifica-se serem descabidas tais afirmações, nitidamente porque o douto magistrado apontou claramente os contornos fáticos da demanda, delineando o raciocínio que ampara seu convencimento [...]”.

Portanto, não vislumbro no
decisum
ora em análise, qualquer ferimento aos preceitos legais.

Diante de todo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
DO AGRAVO
PARA
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão
vergastada em todos os seus termos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.